Tribunal: TRF3
Processo: 5001580-25.2019.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: DÉCIMA TURMA,
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
22/261)

5001580-25.2019.4.03.6133

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001580-25.2019.4.03.6133

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DIVINO ALVES DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELADO: ADAIR FERREIRA DOS SANTOS - SP90935-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. ART. 1.022 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

2. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

3. Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022).

4. No caso dos autos, cabe destacar que o acórdão embargado apreciou de forma aprofundada e fundamentada a questão suscitada nestes embargos de declaração, relacionada à atividade por exposição ao “agente nocivo” eletricidade

5. É de se notar que a embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão Id impugnado, mas pretende, isso sim, que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

6. Impõe-se, destarte, reconhecer que no acórdão embargado, não há qualquer vício a ensejar a oposição deste recurso.

7. São incabíveis os embargos de declaração a título de prequestionamento à finalidade de viabilizar a interposição de recurso às Cortes superiores, se não evidenciados os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

8. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001580-25.2019.4.03.6133

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ADAIR FERREIRA DOS SANTOS - SP90935-A

APELADO: DIVINO ALVES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do acórdão Id 354367483, mediante o qual restou negado provimento ao agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão Id 286812463, pela qual foi provida parcialmente a apelação da autarquia previdenciária – observância do Tema 1.124 do colendo STJ –, mantendo, no mais, a sentença "a quo" de parcial procedência do pedido da parte autora, a fim de reconhecer o tempo de serviço especial trabalhado pelo segurado nos períodos de 14.1.2015 a 27.7.2018, bem como condenar o INSS a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da autoria, NB: 190.859.726-4, com DIB em 27.07.2018.

A autarquia embargante, em repetição das razões contidas no seu agravo interno anteriormente interposto nos autos, aponta, em síntese, que o acórdão é omisso, uma vez que: a) não observada a determinação de suspensão dos processos, em qualquer fase e em todo o território nacional, que versem sobre o Tema 1.209 do excelso Supremo Tribunal Federal, atinente ao RE 1.368.225, que pode ser aplicado para toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilante; b) não foi tratada da circunstância de que desde 6.3.1997 (Decreto n. 2.172/1997) a periculosidade relacionada à atividade por exposição ao “agente nocivo” eletricidade deixou de ser caracterizada como especial; c) ausente a análise da exigência de fonte de custeio. Prequestiona a matéria.

Intimada, a parte contrária apresentou manifestação contra os embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis, com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)

Confira-se, por oportuno, o teor da ementa do acórdão embargado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250V. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 5o, CR/1988, NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR ORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

2.Assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte, o que não foi o caso dos autos.

3. Consolidado o entendimento de que a exposição do trabalhador ao agente agressivo eletricidade, com tensão acima de 250 volts, de forma habitual e permanente, enseja o reconhecimento da especialidade das condições de trabalho, e de que, nessas condições, os EPIs não neutralizam o perigo à vida e à integridade física do trabalhador.

4. Reconhecida a atividade especial em razão de exposição do segurado a altas tensões elétricas, tendo em vista a periculosidade, que independe de exposição durante toda a jornada de trabalho, uma vez que a mínima exposição enseja potencial risco de morte do trabalhador, de modo que mesmo a exposição intermitente caracteriza a especialidade da atividade.

5. Relativamente ao argumento da necessidade da existência de prévia fonte de custeio,a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o artigo 195, § 5o, da CR/1988, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição.

6. A mera irresignação da recorrente não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão monocrática.

7. Agravo interno interposto pelo INSS não provido. (...)”

Relevante, outrossim, a transcrição do trecho do voto do acordão embargado, no qual se tratou, de forma exauriente a questão, mais uma vez, trazida pelo INSS:

“(...) Inicialmente, destaco a improcedência do pedido de sobrestamento do feito, sob o impróprio argumento da suspensão determinada durante a admissão do Recurso Extraordinário n. 1.368.225/RS pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que o referido tema trata da possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, por exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019; o que o distingue da presente demanda, a qual possui por objeto o reconhecimento da especialidade da atividade desenvolvida com submissão à eletricidade.

Do agente nocivo eletricidade

O anexo ao Decreto n. 53.381/1964, em seu item 1.1.8, previa a eletricidade como agente nocivo, nos seguintes termos:

“Eletricidade - operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida - Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes. Eletricistas, cabistas, montadores e outros.”

Cabe anotar que, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça: "apesar de a edição do Decreto n. 2.172/1997 ter ensejado o encerramento da presunção absoluta de especialidade das condições de trabalho por exposição ao agente nocivo eletricidade, ainda é possível reconhecer a especialidade, ainda que se trate de tempo de trabalho posterior ao advento do referido decreto, uma vez que o rol de atividades consideradas prejudiciais à saúde é meramente exemplificativo"(STJ, AgReg no REsp 1.168.455, Quinta Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28.6.2012).

Nesse contexto, aludida Corte superior consolidou o entendimento no sentido de que pode ser considerado especial o tempo de trabalho que, segundo a técnica médica e a legislação correlata, seja prejudicial à saúde do obreiro, por ocasião do julgamento do REsp 1.306.113 (Primeira Seção, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013), que resultou na tese firmada no Tema 534 do STJ:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, portanto, consolidou o entendimento de que o fato de determinada atividade não estar elencada em regulamentos que disciplinam as atividades especiais, para fins previdenciários, não obsta o reconhecimento do exercício desta atividade como tempo especial de trabalho, desde que reste comprovada a efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde.

No mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. ELETRICIDADE.AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. (...) - O anexo III do Decreto n. 53.381/1964, em seu item 1.1.8, elenca a eletricidade como agente nocivo, in verbis: “Eletricidade - operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida - Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes. Eletricistas, cabistas, montadores e outros.” e, nos termos do REsp 1.306.113/SC, o agente eletricidade pode ser admitido para caracterização da especialidade do labor em razão do caráter exemplificativo do rol de atividades especiais da legislação de regência, não afastando o direito à aposentadoria, pois não se trata de admissão de critério diferenciado ao estabelecido, não ferindo o caráter contributivo e de filiação obrigatória, nem a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, estipulados no artigo 201, § 1o, da Constituição Federal ou princípio da separação dos poderes e prerrogativas reservadas aos Poderes Executivo e Legislativo (nos termos dos artigos 84, IV, e 194, III, da Constituição Federal). (...) (TRF/3a Região, ApCiv 5001976-51.2022.4.03.6115, Décima Turma, Relatora Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN 18.6.2024).

Outrossim, está consolidado o entendimento de que a exposição do trabalhador ao agente agressivo eletricidade, com tensão acima de 250 volts, de forma habitual e permanente, enseja o reconhecimento da especialidade das condições de trabalho; e de que, nessas condições, os EPIs não neutralizam o perigo à vida e à integridade física do trabalhador. A propósito: STJ, AgRg no AREsp 143834/RN, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.6.2013; e TRF/3a Região, ApCiv 5017068-59.2022.4.03.6183, Décima Turma, Relatora RAECLER BALDRESCA, DJEN 30.4.2024.

Ademais, insta salientar que o reconhecimento de atividade especial em razão de exposição do segurado a altas tensões elétricas, tendo em vista a periculosidade, independe de exposição durante toda a jornada de trabalho, uma vez que a mínima exposição enseja potencial risco de morte do trabalhador, de modo que mesmo a exposição intermitente caracteriza a especialidade da atividade. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. OBSCURIDADE INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO

(omissis)

III - Em se tratando de exposição a altas tensões elétricas, que tem o caráter de periculosidade, a caracterização em atividade especial independe da exposição do segurado durante toda a jornada de trabalho, pois que a mínima exposição oferece potencial risco de morte ao trabalhador, justificando o enquadramento especial.

IV - O artigo 58 da Lei 8.213/91 garante a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física (perigosa).

V - Tendo em vista que a atividade profissional desempenhada pelo autor o expunha de forma habitual e permanente à tensão elétrica acima de 250 volts, mantidos os termos da decisão agravada que reconheceu o exercício de atividade especial por risco à integridade física do requerente, agente nocivo previsto no código 1.1.8 do Decreto 53.831/64.

(omissis)"

(TRF/3a Região, AC 0035340-68.2014.4.03.9999, Décima Turma, Relator Desembargador Federal SÉRGIO NASCIMENTO, e-DJF3 3.6.2015).

“PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE URBANA ESPECIAL. CONVERSÃO. LAUDO TÉCNICO OU PPP. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

2. Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, é inexigível laudo técnico das condições ambientais de trabalho para a comprovação de atividade especial até o advento da Lei no 9.528/97, ou seja, até 10/12/97. Precedentes do STJ.

3. Embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permanece reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86. Entendimento consolidado no STJ, em sede de recurso repetitivo.

4. Em se tratando de risco por eletricidade, é irrelevante que a exposição habitual do trabalhador ocorra de forma permanente ou intermitente, para caracterizar a especialidade e o risco do trabalho prestado. Súmula 364/TST.

(omissis)

10. Apelação da parte autora provida."

(Processo Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2272836 / SP 0001310-21.2015.4.03.6103, Relator(a) DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, Órgão Julgador DÉCIMA TURMA, Data do Julgamento 17/04/2018, Data da Publicação/Fonte, eDJF3 Judicial 1 DATA:26/04/2018)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS RECONHECIDA. ELETRICISTA. TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250V. VINTE E CINCO ANOS DE TRABALHO INSALUBRE, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. 1. O reconhecimento da natureza especial das atividades decorre da comprovação de que o segurado esteve submetido a tensões elétricas superiores a 250V e não em virtude da periculosidade do exercício da profissão de vigilante, razão pela qual há de ser rejeitado o pedido de sobrestamento formulado pela autarquia previdenciária. (omissis) 8. No caso dos autos, a autarquia previdenciária, na via administrativa, reconheceu a natureza especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 05.10.1992 a 05.03.1997, de 19.11.2003 a 31.12.2004 e de 01.01.2006 a 12.11.2019 (ID 312570310 – págs. 282/284 e ID 312570311 – págs. 23/27). Portanto, a controvérsia colocada nos autos engloba o reconhecimento da natureza especial dos períodos de 06.03.1997 a 18.11.2003 e de 01.01.2005 a 31.12.2005, acolhidos pela sentença recorrida. Ocorre que, nos intervalos mencionados, a parte autora, no exercício das atividades de eletricista, conforme perfil profissiográfico previdenciário – PPP (ID 312570309 – págs. 25/33), esteve exposta a tensão elétrica superior a 250V (duzentos e cinquenta volts), devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.1.8 do Decreto no 53.831/64. Anote-se que a 10a Turma desta Colenda Corte já se manifestou favoravelmente à conversão da atividade especial em comum após 05.03.1997 por exposição à eletricidade, desde que comprovado por meio de prova técnica “(AI n. 0003528-61.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, DE 05.04.2016)”. Ainda, observo que, em se tratando do agente de risco eletricidade, a intermitência não afasta a especialidade da atividade desempenhada. (omissis) 19. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002460- 84.2022.4.03.6109, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 27/03/2025, DJEN DATA: 31/03/2025)

Consigno, por fim, a tese firmada por ocasião do julgamento do PEDILEF 0501567-42.2017.4.05.8405/RN, atinente ao Tema TNU n. 210:

“Para aplicação do artigo 57, § 3.o, da Lei n. 8.213/91 à tensão elétrica superior a 250 V, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada.”

No tocante à derradeira alegação autárquica da necessidade de prévia existência de fonte de custeio de qualquer benefício previdenciário, importa destacar que o excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335 SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em sede de repercussão geral, assim se pronunciou acerca do modelo de financiamento de benefícios de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição decorrente da conversão de tempo especial em comum: "Destarte, não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

Como se vê, indiscutível, no caso concreto, que a mera irresignação da recorrente não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão monocrática.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, consoante a fundamentação.”.

Realmente, pelo acórdão tirado do julgamento do agravo interno interposto pelo INSS foram apreciadas de forma aprofundada e fundamentada as questões suscitadas nestes embargos de declaração, relacionada à atividade por exposição ao “agente nocivo” eletricidade.

Com efeito, de se notar que a autarquia embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, mas pretende, isso sim, reitere-se, que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

Impõe-se, destarte, reconhecer que no acórdão embargado, não há qualquer vício a ensejar a oposição deste recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, consoante fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. ART. 1.022 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

2. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

3. Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022).

4. No caso dos autos, cabe destacar que o acórdão embargado apreciou de forma aprofundada e fundamentada a questão suscitada nestes embargos de declaração, relacionada à atividade por exposição ao “agente nocivo” eletricidade

5. É de se notar que a embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão Id impugnado, mas pretende, isso sim, que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

6. Impõe-se, destarte, reconhecer que no acórdão embargado, não há qualquer vício a ensejar a oposição deste recurso.

7. São incabíveis os embargos de declaração a título de prequestionamento à finalidade de viabilizar a interposição de recurso às Cortes superiores, se não evidenciados os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

8. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão